Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. TRATAMENTO DISPENSADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual sem ônus para a parte e de condenação em danos morais. Recurso do autor visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

2 – Cobrança indevida. Inexiste cobrança realizada de maneira irregular no presente feito. O documento juntado pela parte no ID. 13361787 se trata de cobranças de valores referentes aos meses de julho e agosto de 2018, quando a rescisão contratual sequer havia sido decretada por este juízo. Não há, portanto, cobrança ou inscrição indevida do nome da autora, apta a justificar a condenação por danos morais, conforme a parte autora requer em recurso.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ainda que a parte autora afirme que se sentiu obrigada a assinar o contrato de prestação de serviços de telefonia, não há demonstração do cometimento de abuso ou irregularidade por parte da empresa de telefonia no momento da contratação do plano. Tampouco há qualquer demonstração de violação aos direitos da personalidade da autora e inexiste, portanto, o dever de indenizar. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L